Tribunal: TJMT
Processo: 1006067-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006067-49.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA MUTUM
Agravante : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I
Agravadas: CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP – em recuperação recursal e outras
Número do Protocolo: 1006067-49.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS I contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do pedido de Recuperação Judicial (Proc. no 1002477-68.2019.8.11.0086), apresentado pela CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP – em recuperação recursal e outras, entre outras deliberações, determinou “a substituição do total do crédito habilitado pelo Banco do Brasil para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, permitindo que este participe da AGC como mero ouvinte, sem direito de voz e voto”, com a consequente exclusão do Banco/cedente do QGC e do processo recuperacional (cf. Id. no 83058985), e, em sede de embargos de declaração, ratificou a sua posição, rejeitando o pedido formulado tanto pelo FIDC quanto pelo Banco do Brasil para fosse reconhecido que os contratos no 322805382, 322805190 e 32280538 não foram objeto de cessão de crédito, pois, segundo apreciação do magistrado, “no Termo de Cessão de Crédito de Id. 38139019, a cessão se encontra devidamente assinado pelo cedente Banco do Brasil e pelo cessionário (...), abrangendo os créditos apontados nos (referidos) contratos”, sendo que as “Declarações de Cessão de Crédito” posteriormente juntadas aos autos, “como o próprio termo já esclarece, (cuidam de mera) declaração, e não um negócio jurídico, sendo que ambas as declarações são positivas, ou seja, elencam o crédito e não negam a ocorrência da cessão”, de modo que inexiste no processo (...) declaração assinada pelo cessionário e cedente (pessoas com poderes para tanto) declarando que a cessão dos créditos referentes aos contratos no 322805382, 322805190 e 32280538 não ocorreu” (cf. Id. no 83058986).
O agravante alega que, durante as tratativas negociais com o Banco do Brasil, os contratos no 322805382, 322805190 e 32280538 realmente chegaram a constar entre aqueles elencados à cessão de crédito, porém, com o desenrolar da negociação, simplesmente deixaram de sê-lo por vontade comum dos contratantes, ou seja, tais créditos foram excluídos do negócio jurídico, conforme noticiado nos autos por meio das “Declarações de Cessão de Crédito”.
Diz que, diante da dúvida suscitada pelas recuperandas acerca de quais contratos seriam objetos da cessão de crédito, o Banco do Brasil veio aos autos esclarecer que três contratos continuaram sob a sua titularidade, ou seja, não foram incluídos na cessão de créditos (a saber, os de no 322805382, 322805190 e 322805381), comprovando, então, naquele momento, ser o legítimo titular de crédito de R$ 1.092.764,94, e que, na sequência, na qualidade de cessionário, ratificou expressamente o teor das informações prestadas pelo Banco do Brasil, entretanto, mesmo ante a manifestação convergente do cedente e do cessionário, “o Administrador Judicial entendeu por discordar de tudo o que foi apresentado, para insistir na tese de que a cessão dos créditos teria sido integral, na intenção não justificada de excluir grande parte do crédito habilitado da assembleia de credores”, posição esta indevidamente secundada pelo MM. Juiz, que, ao considerá-lo titular de todos os créditos na decisão agrava, e, mesmo assim, negar o seu direito a voz e voto na AGC, acabou por excluir a um só tempo dois dos principais credores da deliberação assemblear que aprovou o PRJ no dia 01/04/2021.
Afirma o equivoco da decisão porque estaria ela fundada “exclusivamente no Termo de Cessão de Crédito celebrado em julho de 2020, ignorando completamente as Declarações de Cessão de Crédito apresentadas pelo Banco do Brasil e a (sua) concordância expressa”, as quais seriam os “documentos finais e corretos a serem considerados (...), visto que expedidas após a retificação do Termo pelo cedente”.
Argumenta que, em se tratando “as cessões de crédito de negócios jurídicos bilaterais, celebrados entre cedente e cessionário por meio de instrumento particular, posteriormente retificado por meio de declarações com ciência e anuência das partes, é ilegal a decisão que afastou suas disposições”, afinal, “o Banco do Brasil, na qualidade de cedente, é legitimado para relacionar os títulos que cedeu, sendo a sua declaração formal prova inequívoca da cessão”, e, “uma vez que o cedente declara não ter cedido este contrato e a cessionária declara não ter recebido este contrato por meio de cessão, não há controvérsia a ser dirimida, (...), (e) não cabe a terceiros admitirem o oposto”.
Pontua que referidas “decisões comprometeram severamente o resultado da assembleia (...), assim, resta claro a fidedigna ilegalidade do plano ante o impedimento imposto pelo Juízo”, inclusive porque, sob outro enfoque, como “as decisões ora agravadas foram proferidas às vésperas da assembleia de credores, sendo a decisão definitiva do reconhecimento da cessão integral – após os esclarecimentos das partes – proferida menos de 24 horas antes do certame”, o que “obstou por completo a interposição de recurso antes da (sua) realização”, restou caracterizado manifesto cerceamento de defesa, até porque, “não havendo clareza quanto ao tema, no mínimo, a votação em assembleia deveria ter ocorrido em dois cenários, com e sem o reconhecimento da cessão integral”, porém, o seu pedido de votação em dois cenários sequer chegou a ser apreciado pelo magistrado antes da AGC.
Impugna, por fim, a negativa do seu direito de voz e voto na AGC, discorrendo sobre a circunstância de que “a cessão de direitos creditórios entre instituições financeiras não constituir uma operação simples, dependendo de aprovação de diversos setores e, em determinados casos, até mesmo de órgãos administrativos”, e assevera que “a substituição entre os credores decorrente da cessão de crédito não ocorre com a simples assinatura do instrumento de cessão, mas sim com a devida regularização processual”, de modo que cabia “ao Juízo apreciar, no momento em que lhe são apresentados, os documentos relacionados à cessão e os instrumentos de representação, para que a partir disso defira, ou não, a substituição processual. O prazo para a habilitação para participação e votação em assembleia não poderá ser considerado, portanto, a partir do momento de celebração do instrumento de cessão, mas apenas da decisão que autoriza a substituição processual. (...). Se a substituição processual se deu quando já em andamento a assembleia de credores, é evidente que deverá ser levada a efeito a substituição processual para que o novo titular do crédito possa participar e votar em assembleia”.
Finaliza com os seguintes requerimentos:
“1. Seja atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que o Plano de Recuperação Judicial aprovado na assembleia eivada de vícios não produza efeitos até o final julgamento deste agravo, bem como para que não ocorra a homologação da aprovação do Plano;
2. Seja provido o presente recurso, para que seja reconhecido que não houve a cessão dos direitos sobre os contratos de no322805190, 322805386 e 322805392.
3. Como consequência, requer-se a declaração de nulidade da assembleia realizada e a designação de nova assembleia, na qual deverá o crédito do Banco do Brasil ser regularmente representado, afastando-se a representação e o recebimento de crédito que não lhe pertence pelo Agravante.
4. Requer-se, ainda, o provimento do recurso para que se reconheça a tempestividade da habilitação do ora Agravante, para que sejam restituídos seus direitos a voz e voto em assembleia de credores.” (cf. Id. no 83058968)
É o relatório.
Em retrospecto dos principais eventos influentes à discussão, tem-se, a princípio, a habilitação do Banco do Brasil na recuperação judicial como titular de crédito de R$ 7.362.397,97, na classe de garantia real, e de R$ 10.273.254,19, na classe quirografária (cf. Id. no 59022498 dos autos de origem).
Em 24.07.2020, ocorreu a 1a convocação da AGC, porém, ante a ausência de quórum mínimo para a instalação dos trabalhos, a deliberação foi adiada à 2a convocação.
Em 07.08.2020, houve a 2a convocação da AGC, e, dessa vez, diante da notícia da cessão dos créditos do Banco do Brasil para o FIDC, deliberou-se pela suspensão do conclave para o mês seguinte para aguardar a conclusão da operação entre cedente e cessionário.
Em 01.09.2020, veio aos autos o “Termo de Cessão Sem Coobrigação”, datado de 01.07.2020, devidamente subscrito pelo BB e FIDC, que, entre outros diversos créditos, relacionava aqueles oriundos dos contratos no 322805382, 322805190 e 32280538, acompanhado de pedido do FIDC de sucessão/habilitação no processo recuperacional (cf. Id. no 38139018 e 38139019 dos autos de origem).
Em 02.09.2020, o MM. Juiz admitiu a sucessão processual e o ingresso do FIDC nos autos, contudo, indeferiu o pedido de alteração da data da AGC designada para o dia seguinte, e, ainda, vetou a participação do FIDC (direito de voz e voto) na deliberação assemblear, por entender que, como o “Termo de Cessão de Crédito (...) data de 1o de julho de 2020, ou seja, anterior à instalação da Assembleia Geral de Credores (07.08.2020), termo final previsto para promover a habilitação para a participação da solenidade”, seria extemporâneo o requerimento de habilitação na AGC apresentado somente naquele momento pelo cessionário (cf. Id. no 38189292 dos autos de origem). Essa decisão é objeto de impugnação recursal nos autos do RAI no 1020207-25.2020.8.11.0000.
Em 03.09.2020, aconteceu a 3a convocação da AGC, mas, mais uma vez, deliberou-se pelo adiamento/suspensão do conclave.
Em 17.12.2020, sucedeu a 4a convocação, com nova deliberação pelo adiamento/suspensão, agora, para abril do próximo ano (2021).
Em 16.03.2021, as recuperandas suscitaram dúvida sobre a posição ocupada pelo BB e FIDC no QGC, aduzindo que “estão tendo sérias dificuldades de negociação, por não informarem as partes Cedente e Cessionária (Banco do Brasil e Banco BTG) ao certo quem é o real titular dos créditos que estão arrolados na recuperação judicial e quais contratos foram cedidos ao Fundo de Investimentos, administrado pelo BTG Pactual, além dos já informados no processo (a integralidade dos créditos tidos com a empresa Celeiro)”.
Em resposta, o Banco do Brasil listou os contratos/operações objeto da cessão de crédito, ressalvando expressamente que os contratos de no 322805382, 322805190 e 32280538 não fizeram parte do negócio com o FIDC, e, ao final, sugestionou que eventual inconsistência dos dados se deu em razão de “uma possível falha na relação apresentada pelo Administrador Judicial”. Foi, então, que vieram aos autos as “Declarações de Cessão de Crédito”, emitidas unilateralmente pelo Banco do Brasil, onde consta a retificação do rol de contratos incluídos na cessão de crédito à FIDC (cf. Id. no 51412337 ao 5141469 dos autos de origem).
O FIDC ratificou as declarações apresentadas pelo BB.
Porém, a Administradora Judicial objetou a versão por eles ofertada, observando, em suma, que a informações agora prestadas contrariam os dados objetivos contidos no próprio instrumento de cessão apresentado anteriormente nos autos, ao final, opinou para fosse reconhecida a transferência da integralidade dos créditos de titularidade do BB para o FIDC, e, ainda, recomendou a apuração da conduta dos credores que “sonegaram ou, ao menos, omitiram informações no processo de recuperação judicial e, mesmo instados a esclarecer o imbróglio, tentaram induzir a erro esse D. Juízo”.
Em 30 e 31.03.2021, sobrevieram as decisões agravadas.
Em 01.04.2021, em 5a convocação, sem a participação do FIDC e/ou do Banco do Brasil, os credores votantes deliberaram na AGC pela aprovação do PRJ das agravadas.
Retornando à específica situação do agravante FIDC dentro do cenário da RJ, ao acolher o citado parecer da Administradora Judicial, na 1a decisão aqui impugnada, o MM. Juiz assim decidiu a questão controvertida:
“Em relação a substituição do credor Banco do Brasil S.A. pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, acolho o parecer do administrador judicial acerca da manifestação da recuperanda, porque o Banco reivindica os mesmos contratos objeto da cessão, conforme bem demonstrado pelo parecer do administrador judicial de Id. 51686494, às fls. 08/10.
Neste contexto, conforme se verifica pela documentação trazida pelos credores e recuperanda, verifico que houve a cessão de crédito do Banco do Brasil S.A. para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, em relação ao total do crédito existente com a CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e CEREALISTA FACCIO LTDA ME, tendo ocorrido o ato em 01 de julho de 2020.
A cessão de crédito deve ser tida por válida e eficaz em relação a todo o crédito pertencente ao Banco do Brasil que se encontra discutido nestes autos, sendo que deve ser excluída do quadro de credores a instituição financeira.
De outra monta, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I deve constar como credor do crédito em sua totalidade, podendo participar da Assembleia Geral de Credores – AGC como ouvinte, sem direito de voz e voto, pelos argumentos que passo a expor.
O Termo de Cessão de Crédito, de Id. 38139019, data de 1o de julho de 2020, ou seja, anterior à instalação da Assembleia Geral de Credores (07.08.2020), termo final previsto para promover a habilitação para participação da solenidade.
Ocorre que o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I somente na data de 01.09.2020, de forma extemporânea, buscou se habilitar para participar da continuidade na Assembleia Geral de Credores, o que não se admite, conforme se extrai do artigo 37, §3o, da Lei de Recuperação Judicial, (...).
Em outras palavras, na ausência da comprovação da habilitação para participação na assembleia originária, não se admite ingresso posterior, pois, a partir do momento em que há a instalação e funcionamento da Assembleia condições formais são observadas e, dentre elas, a assinatura dos credores na lista de presença, munidos dos documentos imprescindíveis à sua legitimação, nos termos do artigo 37, §3o, da Lei n. 11.101/2005.
DETERMINO a substituição do total do crédito habilitado pelo Banco do Brasil S.A. para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, permitindo que este participe da AGC como mero ouvinte, sem direito de voz e voto. DERTEMINO vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca de possível infração ao art. 171, da Lei 11.101/05.”
E, na sequência, na 2a decisão objeto deste agravo, em atenção ao pedido de reconsideração formulado pela FIDC e aos embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil, o MM. Juiz acrescentou:
“No Termo de Cessão de Crédito de Id. 38139019, a cessão se encontra devidamente assinado pelo Cedente Banco do Brasil e pelos Cessionários responsáveis pelo Fundo de Investimento em direitos Creditórios Créditos Não Padronizados I, abrangendo os créditos apontados nos contratos no 322805382,322805190 e 32280538.
Os documentos de Ids. 51414692, 51414694, 52480500 e 52480501 são Declarações de Cessão de Créditos, como o próprio termo já esclarece, uma declaração e não um negócio jurídico, sendo que ambas as declarações são positivas, ou seja, elencam o crédito e não negam a ocorrência dacessão.
Para ser mais claro ainda, inexiste no processo (...) declaração assinada pelo cessionário e cedente (pessoas com poderes para tanto) declarando que a cessão dos créditos referentes aos contratos no322805382, 322805190 e 32280538 não ocorreu.
A cessão de crédito foi notificada ao devedor no momento em que ofundo a trouxe ao processo em Id. 38139019, estando concretizado os ditames do art. 290, do Código Civil, sendo excesso de formalismo considerar cedidos apenas os créditos com a notificação formal pelo Banco do Brasil, com os escritos declaração de cessão de crédito.
Resumindo, o equívoco na cessão somente poderia ser declarado por aqueles que a realizaram, nulificando ou declarando existente o negócio jurídico realizado por erro material. Caso contrário, a cessão deve ser tida por perfeita e eficaz e devidamente notificada ao devedor pelo próprio Fundo de Investimento em direitos Creditórios Créditos Não Padronizados I.”
Em primeira análise, admito a pertinência, assim como a aparência de procedência da queixa recursal acerca do descabimento da restrição ao direito de voto que foi imposto pela decisão recorrida, aspecto que, por si só, recomenda a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até para que se evite a produção de atos dispendiosos que possam vir a ser desconsiderados quando do acertamento da questão no julgamento do mérito recursal.
Sabe-se que, de acordo com o caput do art. 39 da Lei no 11.101/2005, terá o direito de voto o credor que se encontre habilitado na data da realização da AGC ou que tenha crédito admitido ou alterado por decisão judicial, inclusive os credores que obtiveram reserva de importância; de igual forma, é sabido que o direito de voto dos credores não é negociável, sendo aspecto acessório, associado e vinculado inextrincavelmente ao crédito, de modo que, havendo a possibilidade de negociação do direito creditório, o direito de voto não pode ser considerado a parte, muito menos afastado, e, portanto, no caso de cessão de crédito, negócio jurídico vocacionado justamente a permitir que o credor transfira a terceiro sua posição patrimonial na relação obrigacional, sem, contudo, criar uma nova situação jurídica, tanto é que o cessionário apenas se sub-roga nos direitos e deveres inerentes à operação, o que ocorre é que o cessionário, novo titular da posição deixada pelo cedente, assume formalmente o direito ao voto correspondente, de modo que a sua admissão na RJ nada mais é do que simples regularização da representação de crédito já devidamente habilitado.
É sob essa perspectiva que desposta realmente pertinente a dúvida suscitada nas razões recursais quanto ao desacerto da decisão agravada de retirar o voto, voz e vez da FIDC na última AGC.
Feitas tais considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para determinar o sobrestamento do processo recuperacional até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 20 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator